Tribunal: TJDFT
Processo: 0722348-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRÍTICA DEFENSIVA À DOSIMETRIA. ATENUANTES RECONHECIDAS NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI 11.340/06. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.340/06 depois de ser flagrado no afã da venda de crack a usuário e trazer consigo porções da mesma droga e de maconha. A materialidade e a autoria estão demonstradas pela confissão harmônica com o relato dos policiais condutores do flagrante e pela prova técnica.
2. As atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa já foram reconhecidas na sentença, o que afasta o interesse recursal do réu sobre a matéria. Recurso não conhecido nesta parte.
3. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (0,87 gramas), apesar de sua natureza (crack), não autoriza a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
4. O mais recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Assim, no caso, reconhece-se a minorante do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, para reduzir a pena do réu e, por conseguinte, fixar regime inicial prisional mais brando e substituir a pena corporal por restritivas de direitos.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.